Tribunal: TJSP
Processo: 1034916-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 1.012/2007, viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores - Precedentes do STF – Sentença mantida - Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1034916-20.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - Servidor Público Estadual – Policial Militar – Prisão preventiva – Suspensão do pagamento dos vencimentos – Pretensão de restabelecer o pagamento – Possibilidade – Órgão Especial deste E. Tribunal que reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - Servidor Público Estadual – Policial Militar – Prisão preventiva – Suspensão do pagamento dos vencimentos – Pretensão de restabelecer o pagamento – Possibilidade – Órgão Especial deste E. Tribunal que reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores - Precedentes do STF – Sentença mantida - Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034916-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADAILTON FERRO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034916-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28066
2
VOTO No 28.066
APELAÇÃO CÍVEL No 1034916-20.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADAILTON FERRO DA SILVA
Juiz de primeira instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO - Servidor
Público Estadual
Policial Militar
Prisão preventiva

Suspensão do pagamento dos vencimentos
Pretensão de
restabelecer o pagamento Possibilidade Órgão Especial deste
E. Tribunal que reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos
termos do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação
dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, viola os princípios
constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores - Precedentes do STF Sentença
mantida - Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.
Trata-se de ação com pedido de tutela de urgência
proposta por ADAILTON FERRO DA SILA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual relata ser policial militar e se
encontra recolhido no Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”, em São
Paulo, por força de decisão proferida no Processo no
3000354-17.2013.8.26.0196. Narra que foi afastado de seu cargo por ato
ilegal e teve seus vencimentos suspensos, sem o trânsito em julgado de
decisão condenatória em processo criminal. Alega que a suspensão dos
vencimentos afronta princípios constitucionais, razão pela qual pleiteia a
condenação da ré ao pagamento dos rendimentos integrais suprimidos desde
07.08.2017.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido às fls.
19/20.
A r. sentença de fls. 99/106, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034916-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28066
3
vencimentos integrais suspensos desde 07.08.2017, acrescidos de correção
monetária pelo IPCA-E desde a data em que os vencimentos deveriam ser
pagos e juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança, nos termos da
Lei no 11.960/09, a partir da citação, descontando-se, todavia, o valor pago a
título de auxílio-reclusão.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de custas e despesas despendidas, além dos honorários
advocatícios da parte contrária, os quais serão fixados por ocasião da
liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC), atendidos os requisitos do
art. 85, § 3o, do CPC.
A Fazenda Pública Estadual interpôs o recurso de
apelação de fls. 108/116 para alegar que o não pagamento de vencimentos
decorre da falta de contraprestação, da ausência de exercício da função
profissional. Destaca que o Decreto-Lei no 260/70 prevê as hipóteses que
implicam prejuízo da percepção dos vencimentos dos policiais militares, tal
qual a que se encontra o autor, e para essa particular situação de agregação
sem vencimentos, a Lei Complementar no 1013/07 instituiu o pagamento do
auxílio-reclusão, o que foi pago ao dependente do militar agregado. Ressalva
que o não pagamento de vencimento não guarda relação com a condenação
penal, não sendo sanção penal.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 130), foi instruído com as contrarrazões (fls. 122/127) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário.
É o relatório.
Tem-se dos autos que o autor teve seus vencimentos
suspensos em face de agregação publicada no Diário Oficial do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034916-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28066
4
25.07.2017, com efeitos a contar de 08.07.2017, em virtude de decretação de
prisão preventiva. O autor alega que a suspensão de seus vencimentos é
ilegal, razão pela qual pede o restabelecimento do pagamento.
Consta dos autos que foi concedido auxílio-reclusão a
dependente do autor, a contar de 08.07.2017, o qual se encerrou em
11.03.2019, em decorrência da condenação do autor à pena de 08 (oito) anos
e 01 (um) mês de reclusão, conforme publicação inserta no Diário Oficial no
080, de 27 de abril de 2019, transcrita no Boletim Geral PM no 81/19 (fl. 51).
O artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a
redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007:
“Artigo
70
-
O
servidor
preso
em
flagrante,
preventiva ou temporariamente ou pronunciado será
considerado afastado do exercício do cargo, com
prejuízo da remuneração, até a condenação ou
absolvição transitada em julgado.
§ 1o - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de
sua
remuneração,
será
considerada
cessada
a
licença na data em que o servidor for recolhido à
prisão.
§ 2o - Se o servidor for, ao final do processo judicial,
condenado,
o
afastamento
sem
remuneração
perdurará até o cumprimento total da pena, em
regime fechado ou semi-aberto, salvo na hipótese
em que a decisão condenatória determinar a perda
do cargo público.”
Ocorre, entretanto, que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça entendeu que a suspensão dos vencimentos nos termos do
artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei
Complementar no 1.012/2007, viola os princípios constitucionais da não
culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, conforme
segue:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 70
DA LEI ESTADUAL N° 10.261/1968 (ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034916-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28066
5
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
COMPLEMENTAR
No
1.012/2007, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE
QUE
SUPLANTA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE,
FIRMADO
NÍTIDO
POSICIONAMENTO
DA
C.
CÂMARA
SUSCITANTE
ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
PROCESSUAL,
NÃO
CONSTATADO
DISPOSITIVO
IMPUGNADO QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO
CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO
EM FLAGRANTE, PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU
AINDA
PRONUNCIADO,
COM
PREJUÍZO
DA
REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO

ASPECTO
PATRIMONIAL DA NORMA QUE ENCERRA VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5o,
INCISO LVII, CR) E DA IRREDUTIBILIDADE DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART.
37, INCISO XV, CR) ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NO
ÂMBITO
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES
-
INCIDENTE ACOLHIDO POR MAIORIA." (Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0062636-17.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Casconi, j. 19/11/2014).
O entendimento verificado é o de que a suspensão
remuneratória do agente público (civil ou militar) preso cautelarmente viola os
princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade de
vencimentos.
Nesse sentido também é a posição do C. Supremo
Tribunal Federal:
“ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI
ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE
VENCIMENTOS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO-
RECEPCIONADO
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA
E
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A redução
de vencimentos de servidores públicos processados
criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o,
LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam,
respectivamente, os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II -
Norma estadual não-recepcionada pela atual Carta
Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034916-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28066
6
contém de devolução dos valores descontados em
caso
de
absolvição.
III
-
Impossibilidade
de
pronunciamento desta Corte sobre a retenção da
Gratificação de Estímulo à Produção Individual -
GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a
quo, visto implicar vedado exame de normas
infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso
extraordinário conhecido em parte e, na parte
conhecida,
improvido.”
(RE
482.006,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
j.
07/11/2007).
Assim, deve ser restabelecido o pagamento dos
vencimentos do autor, diante da inexistência de norma constitucional em vigor
que autorize a sua suspensão, até condenação transitada em julgado.
Anoto que a ré não demonstrou que a condenação
do autor à pena de 08 anos e 01 mês de reclusão em regime inicialmente
fechado (fl. 56) transitou em julgado, de modo que a sentença recorrida deve
ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda Estadual.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida em 1% sobre o percentual a ser apurado em sede de
liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Eventuais
recursos
interpostos
contra
este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada
a discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora